Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-15.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000824-15.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANTHONY VICTOR NEVES FARIAS - CPF: 075.637.821-41 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME - CNPJ: 22.556.592/0001-65 (RECORRIDO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (RECORRIDO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000824-15.2021.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

WANTHONY VICTOR NEVES FARIAS

Recorrido(s):

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÊMIO DE BINGO - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL QUE CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADES QUE ULTRAPASSEM O SIMPLES DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais promovida pelo Recorrente em face dos Recorridos em razão do não cumprimento de obrigação cujo objeto era o sorteio de prêmios em cartela de bingo no evento 34o Expoleste em Barra do Garças-MT ocorrido em 09/2017.

Narrou a parte autora que “(...) no dia 13 de setembro, primeiro dia de exposição, a cartela do Requerente foi sorteada no 2o prêmio, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido com outros 3 ganhadores. (...) Requerente foi contatado em 20/09/2017, pelo 1o e 2o Requeridos para firmarem um acordo quanto ao pagamento do prêmio. O Termo de Acordo e Compromisso de Pagamento de Premiação foi firmado no valor de R$ 3.333,32 (três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) a serem pagos em 2 parcelas de R$ 1.666,66 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) cada, datadas para os dias 15/10/2017 e 15/11/2017. Ocorre, Excelência, que apesar de ultrapassados os prazos do acordo, até a presente data os Requeridos não pagaram nenhuma parcela aos ganhadores.”

O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência,

condenando, solidariamente os reclamados a pagar a quantia de
R$ 3.333,32
(três mil e trezentos e trezentos e trinta e reais e trinta e dois centavos) a
título de dano material
ao reclamante e julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais.

A parte reclamante interpôs recurso inominado pugnando pelo reconhecimento de que o ato ilícito da reclamada lhe causou danos de ordem moral, fixando, consequentemente, indenização por danos morais.

Inobstante a configuração do ato ilícito por parte das reclamadas, não há como admitir que implicou ele na caracterização de danos morais, já que, para tanto, seria imprescindível a comprovação de que houve abalo capaz de afetar profundamente o indivíduo, causando-lhe desequilíbrio emocional a tal ponto que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano

O entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que
“a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,de tempo desarrazoado”
julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

O mero descumprimento do contrato de seguro por parte da contratada não caracteriza dano moral ao segurado, pois, em se tratando de ilícito contratual, é necessário que se comprove violação relevante a direito da personalidade.

O caso em discussão cuida-se de relação contratual, por isso, o termo inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da citação válida, conforme preceitua o art. 405 do Código Civil de 2002: "Contam-se os juros da mora desde a citação inicial".

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021